Tribunal: TCU
Processo: 008.365/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente no âmbito de representação acerca de supostas fraudes em licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se analisa pedido de reexame interposto por Techint Engenharia e Construção S/A contra o Acórdão 1236/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Vital do Rego), por meio do qual a empresa ora recorrente foi declarada inidônea para participar, por cinco anos, de licitações na Administração Pública Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, c/c os arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a reduzir para três anos o prazo da sanção de inidoneidade aplicada à empresa Techint Engenharia e Construção S/A pelo item 9.1 do Acórdão 1236/2022-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e aos demais interessados notificados nos itens 9.2, e subitens, e 9.3 da decisão recorrida.